Tribunal: TJMT
Processo: 0060364-41.2014.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0060364-41.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (EMBARGANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), HELLEN ELIZABETH CORREA MARTINS - CPF: 102.894.438-14 (EMBARGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), CAROLINE MARTINS - CPF: 005.564.891-60 (EMBARGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), MARINA MARTINS - CPF: 045.444.621-77 (EMBARGADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (EMBARGADO), CAROLINE MARTINS - CPF: 005.564.891-60 (EMBARGANTE), HELLEN ELIZABETH CORREA MARTINS - CPF: 102.894.438-14 (EMBARGANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MARINA MARTINS - CPF: 045.444.621-77 (EMBARGANTE), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JOSÉ MORENO PROVIDO. HELLEN NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0060364-41.2014.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO VERBAL - AÇÃO DE INVENTÁRIO – RESCISÃO POR PARTE DAS CONTRATANTES – PERCENTUAL DE 12,5% SOBRE A VENDA DE BENS DO ACERVO INVENTARIADO NEGOCIADOS NO PERÍODO DO PATROCÍNIO – PAGAMENTOS PARCIAIS REALIZADOS – PERCENTUAL MANTIDO – DESCONTENTAMENTO QUE NÃO INDUZEM A REDUÇÃO DO PERCENTUAL PACTUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS - OMISSÕES E CONTRADIÇÃO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.

A modalidade recursal de que lança mão a recorrente – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada, máxime se a pretensão é de fazer prevalecer à percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0060364-41.2014.8.11.0041

EMBARGANTE: JOSE MORENO SANCHES JUNIOR, HELLEN ELIZABETH CORREA MARTINS

EMBARGADO: HELLEN ELIZABETH CORREA MARTINS, CAROLINE MARTINS, MARINA MARTINS, JOSE MORENO SANCHES JUNIOR

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
José Moreno Sanches Junior
e
Hellen Elizabeth Correa Martins
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÕES – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO VERBAL - AÇÃO DE INVENTÁRIO – RESCISÃO POR PARTE DAS CONTRATANTES – PERCENTUAL DE 12,5% SOBRE A VENDA DE BENS DO ACERVO INVENTARIADO NEGOCIADOS NO PERÍODO DO PATROCÍNIO – PAGAMENTOS PARCIAIS REALIZADOS – PERCENTUAL MANTIDO – DESCONTENTAMENTO QUE NÃO INDUZEM A REDUÇÃO DO PERCENTUAL PACTUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS

A rescisão do contrato antes do término do processo, dá ao contratado, ora autor apelado, o direito de recebimento dos honorários advocatícios pelos serviços prestados até o momento da ruptura, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito da parte contratante.

Devido o pagamento dos honorários advocatícios em relação aos bens inventariados e negociados no período em que o autor apelado patrocinou no feito, no percentual pactuado inicialmente.

Embargos de Declaração do autor José Moreno Sanches Junior (id 65759475)
– alega que o v. acórdão foi omisso quanto à majoração dos honorários sucumbenciais. Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar o vício apontado e, aplicado o efeito infringente, sejam majorados os honorários recursais nos termos do § 11, do art. 85, do CPC.

Embargos de Declaração da requerida Hellen Elizabeth Correa Martins (id 66801990)
: alega divergência no resultado do acórdão, porquanto a 1ª vogal divergiu da conclusão do voto do Relator, o que enseja a aplicação do artigo 942 do CPC. Sustenta, por sua vez, que o v. acórdão foi omisso quanto à ausência de pactuação de honorários em caso de rescisão e/ou revogação dos poderes. Argui, de outro turno, que o v. acórdão apresenta contradição ao determinar o pagamento de percentual sobre a venda dos imóveis declaradas nulas. Requer o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados e, por consequência: a) adequar a conclusão não unânime do julgamento ao resultado do acórdão, o que enseja a aplicação do art. 942, do CPC; b) manifestar expressamente acerca da inexistência de estipulação em caso de resilição contratual e revogação de poderes, e c) considerar a título de honorários apenas os valores decorrentes das vendas efetivamente autorizadas pelo juízo do inventário.

Contrarrazões (id 67889953).

Encaminhado o recurso ao e. Presidente da 4ª Câmara Cível de Direito Privado, para considerações acerca da pertinência ou não da instauração da técnica de julgamento ampliada, este informou não ser o caso de aplicação do disposto no art. 942, do CPC. (id 77372463)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0060364-41.2014.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por ambas às partes.

Enquanto o autor, José Moreno Sanches Junior, sustenta omissão quanto à majoração dos honorários de sucumbência, as requeridas alegam que o v. acórdão apresenta omissão e contradição no v. acórdão, de modo a apontar quanto à necessidade de adequar a conclusão não unânime do julgamento ao resultado do acórdão, o que enseja a aplicação do art. 942, do CPC; manifestar expressamente acerca da inexistência de estipulação em caso de resilição contratual e revogação de poderes, e considerar a título de honorários apenas os valores decorrentes das vendas efetivamente autorizadas pelo juízo do inventário.

De início, registra-se que o e. Desembargador Presidente da Quarta Câmara Cível de Direito Privado, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, entendeu não ser o caso de aplicação do art. 942 do CPC, sob o fundamento de que foi negado provimento ao recurso por unanimidade, bem assim que os
“acréscimos feitos no dispositivo do voto pela primeira vogal não ultrapassam os limites dos pedidos do autor e nem divergem dos termos proferidos pelo relator, que registrou de forma expressa que ‘a controvérsia, portanto, está em saber se são devidos os honorários advocatícios no percentual de 12,5% em relação aos bens do espólio negociados no período do patrocínio’.”

Pois bem. Na hipótese, foram interpostas apelações pelas requeridas
Hellen Elizabeth Correa Martins, Caroline Martins e Marina Martins, de sentença que
julgou procedente a Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios ajuizada por José Moreno Sanches Junior, para condenar as requeridas ao pagamento do valor de R$ 590.962,67 (quinhentos e noventa mil, novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos), sendo R$ 382.812,62 (trezentos e oitenta e dois mil, oitocentos e doze reais e sessenta e dois centavos devido pela requerida Hellen Elizabeth Correa Martins; R$ 104.634,40 (cento e quatro mil, seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos) devido pela requerida Caroline Martins e R$ 103.515,65 (cento e três mil, quinhentos e quinze reais e sessenta e cinco centavos) devido pela requerida Marina Martins, valores a serem corrigidos pelo INPC a partir do ajuizamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da condenação. Condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

A discussão principal teve por objeto a cobrança de honorários advocatícios pactuados no contrato de prestação de serviços advocatícios, prestados pelo autor, José Moreno Sanches Junior na ação de inventário do esposo e genitor das requeridas,
Hellen Elizabeth Correa Martins, Caroline Martins e Marina Martins.

Ao examinar o feito, o v. acórdão delimitou a controvérsia
em saber se são devidos os honorários advocatícios no percentual de 12,5%
em relação aos bens do espólio
negociados no período do patrocínio

.

Por primeiro, a requerida embargante sustenta que o v. acórdão restou omisso quanto à ausência de pactuação de honorários em caso de rescisão e/ou revogação dos poderes. Ocorre que, acerca deste ponto em particular, o v. acórdão registrou que a prestação dos serviços de advogado restou inequívoca e que a rescisão do contrato não retira o dever de pagar quantia respectiva ao período trabalhado. Assim concluiu:

Ora, ainda que as partes tivessem disposto que o pagamento se daria no percentual de 12,5% do benefício econômico obtido pelas requeridas apelantes, ao final do processo de inventário, não se pode olvidar de que a rescisão antes do término do processo dá ao contratado, ora autor apelado, o direito de recebimento dos honorários advocatícios pelos serviços prestados até o momento da ruptura, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito.

Por sua vez, quanto ao percentual dos honorários, o v. acórdão entendeu não haver dúvidas que as partes pactuaram o percentual de 12,5% do quinhão de cada uma das herdeiras – viúva e filhas. Nesse contexto, registrou ser
devido o pagamento dos honorários advocatícios em relação aos
bens inventariados e negociados no período em que o autor, José Moreno, patrocinou no feito
.

Apontou, ainda, que o percentual recairia também na venda dos imóveis Fazenda União e Seringal, sob o fundamento de que
ainda que a alienação tenha sido anulada pelo Juízo
, não há notícia de que o valor recebido pelas requeridas tenha sido devolvido ao adquirente, ou mesmo que o negócio tenha sido desfeito”.

Assim esclarecido, de notar-se que, o que a embargante denomina de omissões e contradição, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

A toda evidência, a questão controvertida foi apreciada, com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

É entendimento assente de nossa jurisprudência

que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir

comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua

fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo

que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio (Theotônio

Negrão, Código de Processo Civil, 30ª ed., pág. 566, nota 17a ao art.

535).

Com efeito, a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada. Cumpre enfim que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.

Por fim,
resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no v. acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que a embargante
Hellen Elizabeth Correa Martins lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Portanto, nega-se provimento aos embargos de declaração da requerida
Hellen Elizabeth Correa Martins.

Por seu turno, as razões dos embargos de declaração do autor procedem.

Com efeito, o v. acórdão manteve a r. sentença, de modo que é o caso de majoração de que trata o artigo 85, § 11, do CPC, passando de 10% para 11% do valor atualizado da condenação, majoração que se mostra suficiente ao trabalho adicional apresentado pelo advogado do apelado.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INADIMPLIDO C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO DEVIDA - ART. 85, §11, DO CPC - VÍCIO SANADO - RECURSO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos para sanar omissão do acórdão em relação à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).
(TJMT - ED 81994/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

Posto isso,
nega-se provimento
aos embargos de declaração da requerida embargante
Hellen Elizabeth Correa Martins
e
dá-se provimento
aos embargos de declaração opostos por José Moreno Sanches Junior, para aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC e majorar os honorários advocatícios, de 10% para 11% do valor atualizado da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021